Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-06.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais, seguida de reconvenção. Telefonia. Sentença de improcedência da reconvenção e de parcial procedência do pedido formulado na inicial, para declarar a inexigibilidade da multa contratual. Apelo da ré-reconvinte. Não conhecimento do recurso no que tange à impugnação dos danos

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual e inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais, seguida de reconvenção. Telefonia. Sentença de improcedência da reconvenção e de parcial procedência do pedido formulado na inicial, para declarar a inexigibilidade da multa contratual. Apelo da ré-reconvinte. Não conhecimento do recurso no que tange à impugnação dos danos morais e declaração de inexistência dos débitos, pois a r. sentença não fixou tais condenações, inexistindo prejudicialidade. Relação de consumo caracterizada. Configurada a hipossuficiência técnica e vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante dos serviços. Inversão da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC corretamente determinada. Falha na prestação de serviços pela ré. Inteligência do artigo 58, § 1o, da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Não cabimento da multa estipulada em contrato de permanência. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e não provido, na parte conhecida.